Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, OSAIR FRANCA DE OLIVEIRA, OSANA DOS SANTOS, OSANA MARIA CARDOSO FELIPE, OSCAR PEREIRA, OSÉIAS FERREIRA EMERICK, OSEAS RIBEIRO VIANA, OSEIAS PEREIRA DOS SANTOS, OSEIAS ROSA DE SOUZA, OSIAS FUNES VIEIRA, OSIMAR MARIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator